Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-54.2022.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001863-54.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO TUPINAMBA FERNANDES DE SA - CPF: 634.011.937-91 (RECORRENTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), SELMA AGUIAR DA SILVA FERNANDES DE SA - CPF: 893.630.787-87 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1001863-54.2022.8.11.0055

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Itaú Unibanco S.A.

Recorrido(s):
Silvio Tupinambá Fernandes De Sá, Selma Aguiar Da Silva Fernandes De Sá e Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta:
114

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES AFASTADAS – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSAÇÕES FEITAS PELO AUTOR SOB ORIENTAÇÃO DE FALSO FUNCIONÁRIO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA –RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 -

VALOR PROPORCIONAL E RAZÓAVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O banco demandado, único recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.011,24 (vinte e três mil onze reais e vinte e quatro centavos), referente a transações
pix
e empréstimo realizadas da conta do autor, bem como à reparação por danos morais, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

O recorrente alega, em preliminar, cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de realização de audiência de instrução, bem como sua ilegitimidade passiva para responder à demanda. No mérito, aduz que haveria culpa exclusiva do consumidor, então recorrido, que realizou as transações de sua conta para terceiras pessoas, fato que teria sido determinante para a fraude perpetrada. Assim, entende pela inexistência de nexo de causalidade a ensejar sua responsabilização, pugnando pela improcedência do feito ou, em caso de manutenção da condenação, pelo reconhecimento da culpa concorrente e consequente redução do
quantum
indenizatório.

3.

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pelo recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

4.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide” (vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1, 25/06/2013).

5.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

6.

Extrai-se dos autos que a demandante relatou que:
“Recebeu ligação em telefone seu telefone fixo, após 02 dias de ter feito compra pessoal nas Lojas Magazine Luiza, informando que tinha sido feito tentativa de compra fraudulenta em nome do seu esposo. O operador pediu que a autora ligasse para o número 0800 720 3030 (Banco Itaú) momento no qual foi redirecionada para um atendente que confirmou a tentativa de fraude, dizendo que naquele momento estava sendo feita nova tentativa de compra, e que para coibir a fraude deveria realizar alguns pagamentos em nome de terceiros e um empréstimo, de modo a antecipar a ação dos golpistas custeando tais compras para que depois pudessem ser ressarcidas pelo banco. Sequencialmente a demandada efetuou o pagamento de R$ 23.011,24 (vinte e três mil, onze reais e vinte e quatro centavos) aos fraudadores”.

7.

Apesar das alegações do recorrente, entendo que não restou devidamente demonstrado de que forma a ligação feita pelo demandante ao atendimento Itaú foi redirecionada a falso funcionário do banco, sobretudo utilizando-se o autor de número que corresponde ao canal legítimo de atendimento do Banco Itaú.

8.

Muito embora as operações possam ter ocorrido por meio de credenciais pessoais do recorrido, como assim defende a recorrente, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as operações realizadas em altos valores e em curto espaço de tempo com nítidos contornos de fraude, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira, pois isso já serviria de alerta para que o banco agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

9.

Portanto, restou demonstrada vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas, bem como deixou de desarticular o golpe, pois os beneficiários eram também clientes do banco, e, ainda que tenha sido avisado sobre os fatos o banco não realizou o bloqueio dos valores.

10.

Diga-se, por oportuno, que a empresa demandada, enquanto instituição financeira, tem o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC.

11.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

12.

No mais, apesar das alegações de que a ré não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

13.

Diante dessas considerações, entendo que não restou demonstrado o rompimento do nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição ré, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil, mormente pelas provas robustas da relação entre as fraudes perpetradas e a falha na segurança do banco.

14.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

15.

Desse modo, a falha de segurança do sistema interno do Banco configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(
N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

16.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

17.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

18.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

19.

Recurso conhecido e desprovido.

20.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022